Tribunal: TCU
Processo: 023.043/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Fraude na habilitação e concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. (no da TCE no sistema: 702/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5130/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo em relação aos srs. Ivar Pereira Saldanha, Antônio Roberto Silva Chagas, Carlos Magno de Souza do Nascimento, Nivaldo Andrade Conceição, João Sales de Campos Neto e Eliana Vieira de Lima, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU; b) arquivar a presente tomada de contas especial, em relação ao sr. Antônio Roberto Silva Chagas, referente às supostas irregularidades identificadas no âmbito das concessões dos benefícios à sra. Evangelina Avelino Melo e ao sr. Vicente Pereira da Silva, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 7o, inciso II, da IN-TCU 98/2024, bem como no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, tendo em vista a verificação da insubsistência do débito; e c) dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 023.043/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Roberto Silva Chagas (XXX.095.305-XX); Carlos Magno de Souza do Nascimento (XXX.915.925-XX); Eliana Vieira de Lima (XXX.643.044-XX); Ivar Pereira Saldanha (XXX.361.543-XX); Joao Sales de Campos Neto (XXX.504.685-XX); Nivaldo Andrade Conceicao (XXX.883.075-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.